Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-19.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702310-19.2021.8.07.0005 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelados: Luiz Omar Pereira de Lemos Rubens Pereira de Lemos Silvia Pereira de Lemos Jurandir Pereira de Lemos D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, que homologou a partilha de bens formalizada nos autos e determinou a expedição do respectivo formal (Id.31966482). Por intermédio da decisão referida no Id. 32595452 foi determinada a suspensão do curso do processo até o julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, da controvérsia classificada como Tema no 1074 dos recursos repetitivos. À vista do teor da certidão referida no Id. 41300004, nota-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial no 1.896.526-DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1074). Diante desse cenário, manifestem-se as partes a respeito do prosseguimento da marcha processual. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator